Tribunal: STJ
Processo: 5026440-35.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680503 - RS (2024/0237450-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
AGRAVADO
: BLONDINA PENNO MOTTA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ELOI BÉTIO DA VEIGA MARON - RS052244
TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA - BA044338
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52030024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3539678d-7691-481c-b7ac-dbd690e97bc9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680503 - RS (2024/0237450-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
AGRAVADO
: BLONDINA PENNO MOTTA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ELOI BÉTIO DA VEIGA MARON - RS052244
TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA - BA044338
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por OI S.A. contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inc. III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO
ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE
LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO À EMPRESA EXECUTADA. NOVO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO OI. QUESTÃO
PREJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, AO MENOS NESTE
MOMENTO, SOBRE A PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA.
NECESSIDADE DE QUE SE AGUARDE QUAIS SERÃO AS PROVIDÊNCIAS
TOMADAS PELO JUÍZO A QUO, EM DECORRÊNCIA DOS NOVOS
COMANDOS DO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO PREJUDICADO" (e-STJ fl. 45).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fl. 126).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 133/149), o recorrente alega violação
do art. 1.022, II, do CPC.
Sustenta que o acórdão recorrido

Documento eletrônico VDA51204983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:02
Código de Controle do Documento: 56360c5f-e028-43b3-b624-bbc57c236941

"deixou de observar as razões recursais em face ao
processamento da nova (segunda) recuperação judicial, contudo, não merece
prosperar tal fundamento, eis que além do valor depositado nos autos ser
anterior ao deferimento da recuperação judicial, deve-se observar que o
trânsito em julgado da impugnação já ocorreu em
, conforme
25/11/2022
reconhecido pelo juízo de acordo com a informação do próprio TJRS, ou seja
antes mesmo do deferimento da nova (segunda) recuperação judicial".

Sem contrarrazões, o recurso foi inadmitido. Daí o presente agravo, no qual
se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhimento.
Registra-se que a negativa de prestação jurisdicional nos embargos
declaratórios somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de
origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e
não foi.
Não é o caso dos autos.
A recorrente alega que o Tribunal de origem restou omisso, pois não
observou que a decisão proferida pelo juízo
foi antes do deferimento da nova
a quo
recuperação judicial e que esta em nada alterou acerca da liberação de valores para a
recuperanda, ora recorrente.
Todavia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim esclareceu:

"Na hipótese, não se verifica qualquer omissão, contradição,
obscuridade, erro material ou caráter prematuro no julgado, tendo em vista
que o acórdão foi claro em suas razões de decidir quanto ao entendimento
acerca da prejudicialidade da análise da matéria - pretensão de
levantamento da quantia em favor da empresa executada - em virtude do
novo pedido de recuperação judicial do Grupo OI, de modo que se faz
necessário aguardar quais serão as providências tomadas pelo Juízo a quo,
em decorrência dos novos comandos do Juízo Universal.
Não se enquadra o caso concreto, portanto, em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo supramencionado. O que busca a parte
embargante, na realidade, é a rediscussão da matéria, não se prestando
para tal fim os embargos de declaração.
Destarte, não há motivos para o acolhimento dos embargos" (e-
STJ fl. 125).

Com efeito, as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em negativa
de prestação jurisdicional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03
/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO CONCRETO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
Documento eletrônico VDA51204983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:02
Código de Controle do Documento: 56360c5f-e028-43b3-b624-bbc57c236941

CONTROVÉRSIA
QUE
EXIGE
ANÁLISE
DE
PORTARIA.
MATÉRIA
INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO. LEI 13.327
/2016. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando não se
vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz
de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de
forma clara e precisa.
2. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso
especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno,
em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
3. A prescrição da pretensão, por ser de reenquadramento funcional, atinge o
próprio fundo de direito e está em sintonia com a jurisprudência firmada no
âmbito deste e. STJ.
4. A via especial é inadequada para análise de Portarias, Resoluções,
Regimentos, ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no
conceito de Lei Federal.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem
parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem ao
advogado público.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 801.104/DF, relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
4/10/2016
)
13/10/2016
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:02
Código de Controle do Documento: 56360c5f-e028-43b3-b624-bbc57c236941

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.680.503 / RS
Número Registro: 2024/0237450-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046716420098210075
46716420098210075
4671642009821007550000339720098210075
50000339720098210075 50264403520238217000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
AGRAVADO
: BLONDINA PENNO MOTTA - SUCESSÃO
ADVOGADOS : ELOI BÉTIO DA VEIGA MARON - RS052244
TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA - BA044338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
Documento eletrônico VDA52005775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: e5881bf1-08ff-4db5-bd72-c66c7f70599c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: e5881bf1-08ff-4db5-bd72-c66c7f70599c